Tribunal: TJBA
Processo: 0305530-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305530-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Ronaldo Matos

Advogado(s)
:
ARTUR DA ROCHA REIS NETO

APELADO: FABIO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILMARIO FRANCSICO COELHO registrado(a) civilmente como GILMARIO FRANCSICO COELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. TESTAMENTO PARTICULAR. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória incidental de falsidade de documento, na qual o autor questionava a autenticidade de testamento particular deixado pelo
de cujus
, alegando que as testemunhas instrumentárias não estavam juntas quando assinaram o documento e que a caligrafia e assinatura não corresponderiam aos manuscritos do falecido. A sentença reconheceu a existência de coisa julgada material, uma vez que a validade do testamento já havia sido confirmada em procedimento judicial próprio, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial grafotécnica; e (ii) se a coisa julgada material formada no processo de confirmação do testamento impede a rediscussão da validade do documento por meio de incidente de falsidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Não há cerceamento de defesa quando o Juízo reconhece a existência de coisa julgada material sobre a questão controvertida, tornando desnecessária e juridicamente impossível a produção de prova pericial para rediscutir matéria já definitivamente decidida.

3.2 - A validade do testamento particular foi objeto de procedimento específico de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, no qual foram observadas todas as formalidades legais, incluindo a oitiva das testemunhas instrumentárias em audiência, culminando em sentença confirmatória transitada em julgado.

3.3 - O incidente de falsidade documental não constitui via adequada para rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC. A via própria para desconstituição da coisa julgada, se presentes os requisitos legais, seria a ação rescisória prevista no art. 966 do CPC.

3.4 - A ausência de elementos concretos a embasar a alegação de falsidade, limitando-se o autor a afirmações genéricas, corrobora a improcedência do pedido.

3.5 - A simples improcedência do pedido ou o exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não configuram, por si sós, litigância de má-fé, que exige demonstração inequívoca de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.876 a 1.880; CPC, arts. 80, 81, 85, §11, 373, 502, 735 a 737 e 966.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0305530-30.2019.8.05.0001
, sendo parte Apelante
RONALDO MATOS
e parte Apelado
FÁBIO JESUS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.